Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717966-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, TORRES E KUMMER ADVOGADOS EMBARGADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP e TORRES E KUMMER ADVOGADOS, em face do acórdão de ID 38894363, que negou provimento ao agravo interno e a manteve a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos embargantes. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 39534335). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o embargado NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 16:23:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador